Tribunal: TCU
Processo: 031.684/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10971/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.684/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edielson Alves de Almeida (XXX.270.458-XX); Joao Carlos Silva de Araujo (XXX.121.807-XX); Jorge Luiz Ilha de Campos (XXX.825.268-XX); Jose Roberto Pinho Correa (XXX.216.208-XX); Julio Cesar Medea (XXX.237.398-XX); Maguida Teixeira Mariano (XXX.036.091-XX); Marcia de Pontes Ferraz (XXX.541.368-XX); Maria Iva Deodato Ferreira (XXX.320.885-XX); Rosemeire Aparecida Avila (XXX.894.098-XX); Vera Lucia Bandeira (XXX.656.648-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.